Tribunal: TJDFT
Processo: 0726617-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. RECURSO REPETITIVO. TEMA No 943 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICABILIDADE.

1. Na presente hipótese a agravante pretende impugnar a decisão que determinou a manutenção dos substituídos processuais que procederam à mudança de plano de benefícios e que posteriormente se desligaram do plano e efetuaram o resgate de sua reserva de poupança.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Resp 1.551.488-MS, Tema no 943, firmou as seguintes teses: a) “em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”; e b) “em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante”.

3. No caso de mudança do plano de benefícios não é possível a revisão da reserva de poupança, ainda que o participante tenha optado, em curto período de tempo, após proceder à “migração”, por se desligar do plano de previdência complementar, de acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo conhecido e provido.